Tribunal: TJES
Processo: 5000285-76.2023.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-76.2023.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO CANTAO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000285-76.2023.8.08.0009
Origem
: Juízo de Boa Esperança - Vara Única
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: RICARDO CANTAO DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES PREVIAMENTE EXCLUÍDAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Antecipação de Tutela. proposta por Ricardo Cantão de Oliveira contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) com o objetivo de obter a exclusão definitiva de infrações de seu prontuário e a condenação do réu por danos morais. Alega o autor que, apesar de decisão judicial transitada em julgado no processo nº 5000201-51.2018.8.08.0009 ter determinado a exclusão das infrações AIT PM40094638 e AIT PM40094639 de seu histórico, foi notificado em 15/05/2023 sobre a instauração de novo procedimento administrativo (nº 2023-SRVL6) para suspensão de seu direito de dirigir, o qual considerava indevidamente as referidas infrações. Sustenta que a conduta do DETRAN/ES viola a coisa julgada e configura ato ilícito, causando-lhe prejuízos de ordem moral. Busca a confirmação da tutela de urgência para retirada das infrações e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir pelo DETRAN/ES, com base em infrações previamente excluídas por decisão judicial transitada em julgado, configura ato ilícito; (ii) estabelecer se tal conduta gerou dano moral indenizável ao autor; e (iii) analisar se o valor de R$ 5.000,00, arbitrado a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Restou inequivocamente demonstrado nos autos que as infrações AIT PM40094638 e PM40094639 foram objeto de exclusão do prontuário do autor por força de sentença transitada em julgado no processo nº 5000201-51.2018.8.08.0009. O DETRAN/ES teve ciência inequívoca dessa decisão, tendo inclusive informado seu cumprimento em ofícios anteriores. Não obstante, em maio de 2023, instaurou novo procedimento administrativo computando exatamente aquelas infrações para fins de suspensão do direito de dirigir do autor. Tal conduta configura falha grave na prestação do serviço público e ato ilícito por parte da autarquia ré.

5
. Diante disso, tem-se que a instauração indevida de procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir, baseada em infrações comprovadamente inexistentes no prontuário do condutor por força de ordem judicial, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano. A situação impôs ao autor o fundado receio de ter seu direito de dirigir suspenso ilegalmente, gerando angústia, transtorno e a necessidade de novamente buscar a tutela jurisdicional para fazer valer decisão anterior.

6
. No que se refere ao
quantum,
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença a título de danos morais revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considera-se a gravidade da conduta da ré, o caráter recidivo da falha (pois já havia sido instado a cumprir a ordem anteriormente), o potencial lesivo do ato (risco de suspensão da CNH), as condições das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito do autor. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)